Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MATÉRIA JULGADA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO CONFORME O ACÓRDÃO. APROVEITAMENTO. JUROS. ANATOCISMO. NÃO VERIFICADO.
1. Havendo decisão do colegiado acerca dos índices de atualização do débito, e em observância ao duplo grau de jurisdição, descabe ao ente federativo provocar sua reapreciação na origem ou pela via recursal, tampouco ao juiz proferir nova decisão em evidente error in procedendo, passível de reconhecimento de nulidade ex officio.
2. Considerando que a decisão hostilizada não contrariou o acórdão, mas o ratificou e, inclusive, complementou a metodologia de cálculo, mantém-se a decisão como proferida, em acatamento ao art. 283 do CPC incorporado pelo princípio processual pas de nullité sans grief.
3. Quanto aos juros, as planilhas das partes aplicaram a TR até 08/12/2023, e a SELIC a partir de então, não havendo o alegado anatocismo.
4. Havendo divergência quanto aos valores encontrados, justifica-se o encaminhamento dos autos à Contadoria judicial para elaboração dos cálculos nos termos do acórdão proferido.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.